Tribunal: TJBA
Processo: 0547715-41.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547715-41.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KAPITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS E REPRESENTACOES EM TELEFONIA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
LEONEL WALLAU NORONHA

APELADO: TIM NORDESTE S/A

Advogado(s)
:
CRISTIANO CARLOS KOZAN, LUISA OPICE

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 4.886/65. TERMO INICIAL. DATA DA RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DO ESFORÇO RECURSAL. HONORÁRIOS SUSPENSOS NA FORMA DO ART. 98, §3º DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O prazo prescricional para que o representante comercial pleiteie a indenização prevista no art. 27, alínea "j", da Lei nº 4.886/65, é de cinco anos, contados da data da rescisão contratual, nos termos do art. 44, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

2. No caso, a rescisão do contrato ocorreu em 02/08/2010, com a elaboração da notificação extrajudicial pelo representante, e a ação foi ajuizada somente em 06/08/2015, depois de transcorrido o prazo quinquenal.

3. A data da efetiva entrega da notificação à representada não modifica o termo inicial da prescrição, uma vez que a manifestação de vontade do representante para rescindir o contrato já estava concretizada desde a elaboração do documento rescisório.

4. Não restou demonstrada a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, sendo irrelevantes o prazo de 30 dias concedido na notificação para solução de pendências ou a resposta à notificação apresentada pela empresa representada.

5. honorários advocatícios majorados em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, alcançando o percentual total de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

6. Apelo conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°. 0547715-41.2015.8.05.0001
, da 2ª Vara Empresarial de Salvador, em que é Apelante,
KAPITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS E REPRESENTACOES EM TELEFONIA LTDA - EPP
, e Apelada,
TIM NORDESTE S/A.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA